Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DEPOSITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a credora pretende obter a expedição de ofício a entidade de previdência complementar com o objetivo de ser cientificado a respeito da existência de adesão do devedor a plano de previdência complementar, pretendendo assim assegurar a penhora dos valores respectivos.
2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, a expedição de ofício às entidades de previdência privada revela-se inútil. Assim, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, de acordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.